Tribunal: STJ
Processo: 0350218-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1034980 - MG(2025/0350218-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GABRIELA CAROLINA DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADA
: GABRIELA CAROLINA DOS SANTOS ROCHA - MG212109
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RODRIGO DOS REIS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO SEXUAL
HABEAS CORPUS
MEDIANTE FRAUDE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
NÃO
RECONHECIDO
TEMPO
EXTRAORDINÁRIO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROPORCIONAL EM
RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal
somente se configura quando, à luz das particularidades do caso concreto,
há atraso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra
situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo –
hipóteses não demonstradas nestes autos.
2. O tempo de duração da prisão provisória do paciente afigura-se
proporcional em relação à pena privativa de liberdade a que foi condenado
em primeira instância.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 66a1dc00-ba65-4d29-bb83-0d44b4c4ae03

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 66a1dc00-ba65-4d29-bb83-0d44b4c4ae03

HABEAS CORPUS No 1034980 - MG(2025/0350218-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GABRIELA CAROLINA DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADA
: GABRIELA CAROLINA DOS SANTOS ROCHA - MG212109
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RODRIGO DOS REIS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO SEXUAL
HABEAS CORPUS
MEDIANTE FRAUDE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
NÃO
RECONHECIDO
TEMPO
EXTRAORDINÁRIO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROPORCIONAL EM
RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal
somente se configura quando, à luz das particularidades do caso concreto,
há atraso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra
situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo –
hipóteses não demonstradas nestes autos.
2. O tempo de duração da prisão provisória do paciente afigura-se
proporcional em relação à pena privativa de liberdade a que foi condenado
em primeira instância.
3. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de R DOS R O – condenado por violação sexual mediante fraude circunstanciada à
pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado –, em que se aponta como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação
Criminal n.
).
1.0000.25.028690-3/001
A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA55143582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 543c7a99-fad9-428c-ac89-4a0b1c7b94a7

Afirma que o referido recurso foi interposto no dia
e as razões
27/1/2025,
foram apresentadas em
de maneira que seria evidente a demora na
6/3/2025,
tramitação do recurso. Aduz que nenhuma das delongas processuais se deu por
atuação da defesa, sendo o retardo atribuível exclusivamente ao aparato jurisdicional
(fl. 3).
Ao final, pede, inclusive liminarmente, que seja determinada a soltura do
paciente, em virtude do excesso de prazo na duração da medida.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
), e o Tribunal de origem prestou as
13/14
informações solicitadas (fls.
).
23/367
O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem (fls.
).
369/370
É o relatório.
VOTO
A aferição do excesso de prazo deve orientar-se pela garantia da duração
razoável do processo. Essa avaliação não é meramente aritmética, mas demanda um
juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades do caso, sua complexidade e
quaisquer fatores capazes de influir na tramitação do feito.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal
somente se configura quando, à luz das particularidades do caso concreto, há atraso
injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo – hipóteses não
demonstradas nestes autos.
No caso, a mera circunstância de o processo aguardar o julgamento do
recurso de apelação interposto pela defesa desde setembro de 2025 (fl. 365) é
insuficiente para caracterizar excessiva demora na tramitação do feito e,
consequentemente, na duração da prisão provisória do paciente, iniciada em 27/9/2024
(fl. 24), em especial quando se considera a pena privativa de liberdade a que ele foi
condenado em primeira instância, a qual deve necessariamente ser considerada para a
aferição da proporcionalidade da duração da prisão preventiva.
Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA55143582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 543c7a99-fad9-428c-ac89-4a0b1c7b94a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.034.980 / MG
Número Registro: 2025/0350218-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049748920228130481 10000250286903001 49748920228130481
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA CAROLINA DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADA
: GABRIELA CAROLINA DOS SANTOS ROCHA - MG212109
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RODRIGO DOS REIS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - VIOLAÇÃO
SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56088249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:49
Código de Controle do Documento: 4d008f30-9eae-4705-bd5c-27f405c8694c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:49
Código de Controle do Documento: 4d008f30-9eae-4705-bd5c-27f405c8694c